Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-32.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE – INEXISTÊNCIA – Laudo médico pericial conclusivo no sentido de que o acidente de trânsito não resultou incapacidade permanente à parte autora – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.